Tribunal: TJES
Processo: 5005340-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação Judicial
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005340-69.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Oi Móvel S/A
(sucessora por incorporação de TNL PCS S/A), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra/ES (Id 2788590, p. 92/94), que rejeitou a
exceção de pré-executividade
que opôs no bojo da “
ação de execução fiscal
” ajuizada pelo
Município da Serra
.

Nas razões recursais (Id 2788533), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
a decisão agravada é nula por ter enfrentado, de maneira incompleta, os fundamentos contidos em sua objeção;
(ii)
não houve consideração na decisão agravada acerca de substanciais argumentos lançados em sua exceção, a saber, a natureza administrativa do crédito objeto da execução fiscal e de que seu caráter concursal impõe sua habilitação perante o Juízo recuperatório;
(iii)
é inócua a realização de penhora se, em razão da natureza concursal do crédito, prevalecer a força atrativa do Juízo recuperacional;
(iv)
estando a executada em recuperação judicial, a multa aplicada pela municipalidade tem natureza administrativa e não tributária, de modo que a satisfação do crédito não pode se dar pela via da execução fiscal, mas sim mediante habilitação deste perante o Juízo Universal da Recuperação Judicial do Grupo Oi;
(v)
a multa administrativa se submete ao Juízo recuperacional, conforme precedente extraído do Conflito de Competência nº 149811;
(vi)
ainda que disponibilizada ao Juízo, a quantia decorrente de garantia deve ser restituída à sociedade em recuperação judicial;
(vii)
arguiu a impossibilidade de processamento da execução fiscal diante da homologação do plano de recuperação judicial do Grupo Oi e a novação dos créditos sujeitos, além da impossibilidade de serem praticados atos constritivos em seu desfavor, dada a necessidade de se garantir o cumprimento do plano aprovado; e
(viii)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso por haver fundados indícios de completa nulidade da decisão agravada, bem como em razão da impossibilidade de a execução fiscal prosseguir.

Ao recepcionar o recurso, indeferi o pedido de que lhe fosse conferida eficácia suspensiva, atribuindo-lhe, tão somente, efeito devolutivo (Id 2813861).

Após, foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (Id 3168041).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Oi Móvel S/A
(sucessora por incorporação de TNL PCS S/A), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra (Id 2788590, p. 92/94), que rejeitou a
exceção de pré-executividade
que opôs no bojo da “
ação de execução fiscal
” ajuizada pelo
Município da Serra
.

Nas razões recursais (Id 2788533), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
a decisão agravada é nula por ter enfrentado, de maneira incompleta, os fundamentos contidos em sua objeção;
(ii)
não houve consideração na decisão agravada acerca de substanciais argumentos lançados em sua exceção, a saber, a natureza administrativa do crédito objeto da execução fiscal e de que seu caráter concursal impõe sua habilitação perante o Juízo recuperatório;
(iii)
é inócua a realização de penhora se, em razão da natureza concursal do crédito, prevalecer a força atrativa do Juízo recuperacional;
(iv)
estando a executada em recuperação judicial, a multa aplicada pela municipalidade tem natureza administrativa e não tributária, de modo que a satisfação do crédito não pode se dar pela via da execução fiscal, mas sim mediante habilitação deste perante o Juízo Universal da Recuperação Judicial do Grupo Oi;
(v)
a multa administrativa se submete ao Juízo recuperacional, conforme precedente extraído do Conflito de Competência nº 149811;
(vi)
ainda que disponibilizada ao Juízo, a quantia decorrente de garantia deve ser restituída à sociedade em recuperação judicial;
(vii)
arguiu a impossibilidade de processamento da execução fiscal diante da homologação do plano de recuperação judicial do Grupo Oi e a novação dos créditos sujeitos, além da impossibilidade de serem praticados atos constritivos em seu desfavor, dada a necessidade de se garantir o cumprimento do plano aprovado; e
(viii)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso por haver fundados indícios de completa nulidade da decisão agravada, bem como em razão da impossibilidade de a execução fiscal prosseguir.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

De início,
rejeito a argumentação
de que a decisão agravada seria nula por deficiência de sua fundamentação.

É que, da atenta leitura da decisão recorrida, verifico que o cerne da controvérsia foi devidamente enfrentado e resolvido pela MMª Juíza, ainda que, de fato, não tenha se dedicado a afastar, individualmente, os argumentos deduzidos pela parte excipiente (ora agravante).

A propósito, é remansosa a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
” e que “
As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda
, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
” (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.939.336/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 13/06/2022, DJe de 15/06/2022 – destaquei).

Além do mais, não se faz necessária nem a costumeira demonstração da distinção entre decisões desprovidas de motivação e decisões apenas ostentadoras de fundamentação sucinta, sendo que, somente na primeira hipótese, poder-se-ia cogitar de mácula nulificadora.

Do que se infere da decisão, a juíza prolatora expôs, suficientemente, os fundamentos pelos quais considerou que a execução fiscal é a via adequada à cobrança do crédito alegado pelo Poder Público municipal, bem como que o crédito em questão não deve se sujeitar ao juízo recuperacional, não havendo nulidade a ser reconhecida.

Ademais, somente há que se acolher assertiva de falta de fundamentação, em monta a implicar na invalidação do
decisum
, quando o vício observado apresentar-se com força a comprometer a respectiva defesa, o que aqui não se verifica.

No que se refere à natureza do crédito decorrente de multa administrativa (Procon Municipal) – se concursal ou extraconcursal – considero estar sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tanto os créditos de natureza tributária quanto não tributária,
não se sujeitam aos efeitos do plano de recuperação judicial
.

Por todos:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. MULTA ADMINISTRATIVA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO DE CREDORES. NÃO SUJEIÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONJUGADA DE DISPOSIÇÕES DO CTN, LEI DE EXECUÇÃO FISCAL E LEI DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS. INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA.

1. Incidente de habilitação de crédito apresentado em 29/10/2014. Recurso especial interposto em 11/8/2020. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 11/3/2021.

2. O propósito recursal consiste em definir se o crédito concernente à multa administrativa aplicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA submete-se aos efeitos da recuperação judicial da devedora.

3. O art. 187, caput, do Código Tributário Nacional exclui os créditos de natureza tributária dos efeitos da recuperação judicial do devedor, nada dispondo, contudo, acerca dos créditos de natureza não tributária.

4. A Lei 11.101/05, ao se referir a 'execuções fiscais' (art. 6º, § 7º-B), está tratando do instrumento processual que o ordenamento jurídico disponibiliza aos respectivos titulares para cobrança dos créditos públicos, independentemente de sua natureza, conforme disposto no art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei 6.830/80.

5. Desse modo,
se, por um lado, o art. 187 do CTN estabelece que os créditos tributários não se sujeitam ao processo de soerguimento - silenciando quanto aqueles de natureza não tributária -, por outro lado verifica-se que o próprio diploma recuperacional e falimentar não estabeleceu distinção entre a natureza dos créditos que deram ensejo ao ajuizamento do executivo fiscal para afastá-los dos efeitos do processo de soerguimento.

6. Ademais, a própria Lei 10.522/02 - que trata do parcelamento especial previsto no art. 68, caput, da LFRE - prevê, em seu art. 10-A, que tanto os créditos de natureza tributária quanto não tributária poderão ser liquidados de acordo com uma das modalidades ali estabelecidas, de modo que admitir a submissão destes ao plano de soerguimento equivaleria a chancelar a possibilidade de eventual cobrança em duplicidade.

7.
Tampouco a Lei 6.830/80, em seus artigos 5º e 29, faz distinção entre créditos tributários e não tributários, estabelecendo apenas, em sentido amplo, que a 'cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento'
.

8. Esta Corte Superior, ao tratar de questões envolvendo a possibilidade ou não de continuidade da prática, em execuções fiscais, de atos expropriatórios em face da recuperanda, também não se preocupou em diferenciar a natureza do crédito em cobrança, denotando que tal distinção não apresenta relevância para fins de submissão (ou não) da dívida aos efeitos do processo de soerguimento.

9. Assim, em que pese a dicção aparentemente restritiva da norma do caput do art. 187 do CTN, a interpretação conjugada das demais disposições que regem a cobrança dos créditos da Fazenda Pública insertas na Lei de Execução Fiscal, bem como daquelas integrantes da própria Lei 11.101/05 e da Lei 10.522/02, autorizam a conclusão de que,
para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial, a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante
. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO”.

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.931.633/GO, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 3/8/2021, DJe 9/8/2021)

Dessa forma, correta a decisão agravada ao considerar que os créditos da Fazenda pública, tributários ou não, estão fora do alcance do concurso de credores e devem mesmo ser cobrados por meio de execução fiscal e, por consequência, não podem ser incluídos no concurso de credores, justamente por não se incluírem no Plano Recuperacional a ser aprovado pela assembléia-geral de credores, da qual a Fazenda Pública não faz parte, à luz do art. 41 do mesmo diploma legal.

De acordo com o art. 187 do Código Tributário Nacional
1
, os créditos fiscais estão afastados dos efeitos da recuperação judicial e, como vimos, as execuções fiscais não abrangem apenas créditos de natureza tributária, mas também créditos não tributários, como indenizações e multas administrativas, de sorte que o prosseguimento da ação de execução fiscal beneficia não apenas os créditos de natureza tributária, mas todos os créditos do poder públicos que sejam inscritos em dívida ativa e estejam em fase de execução, ainda que não gozem de privilégios, como é o caso das multas.

Em reforço, rememoro que, ao cancelar o Tema 987 em julgamento da sua Primeira Seção, o colendo Superior Tribunal de Justiça consignou a necessidade da cooperação entre os juízos da execução fiscal e o juízo da recuperação judicial:

“(...) a novel legislação concilia o entendimento sufragado pela Segunda Turma/STJ - ao permitir a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial - com o entendimento consolidado no âmbito da Segunda Seção/STJ: cabe ao juízo da recuperação judicial analisar e deliberar sobre tais atos constritivos, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial.

(...)

Na verdade, cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial. Constatado que não há tal pronunciamento, impõe-se a devolução dos autos ao juízo da execução fiscal, para que adote as providências cabíveis. Isso deve ocorrer inclusive em relação aos feitos que hoje encontram-se sobrestados em razão da afetação do Tema 987.”

(trechos extraídos do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, relator do REsp nº 1.694.261/SP, julgado em 23/06/2021, DJe de 28/06/2021)

Sendo desnecessárias outras considerações,
nego provimento a
o agravo de instrumento
.

É como voto!

1
Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento.

VOTOS VOGAIS

017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO FISCAL –EXCEÇÃO REJEITADA – ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE MÁCULA – MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON MUNICIPAL – CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SÚMULA Nº 987 DO STJ CANCELADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) Não se faz necessária nem a costumeira demonstração da distinção entre decisões desprovidas de motivação e decisões apenas ostentadoras de fundamentação sucinta, sendo que, somente na primeira hipótese, poder-se-ia cogitar de mácula nulificadora. Do que se infere da decisão, a juíza prolatora expôs, suficientemente, os fundamentos pelos quais considerou que a execução fiscal é a via adequada à cobrança do crédito alegado pelo Poder Público municipal, bem como que o crédito em questão não deve se sujeitar ao juízo recuperacional, não havendo nulidade a ser reconhecida.

2)
No que se refere à natureza do crédito decorrente de multa administrativa (Procon Municipal) – se concursal ou extraconcursal – está sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tanto os créditos de natureza tributária quanto não tributária, não se sujeitam aos efeitos do plano de recuperação judicial.

3)
De acordo com o art. 187 do Código Tributário Nacional, os créditos fiscais estão afastados dos efeitos da recuperação judicial e as execuções fiscais não abrangem apenas créditos de natureza tributária, mas também créditos não tributários, como indenizações e multas administrativas, de sorte que o prosseguimento da ação de execução fiscal beneficia não apenas os créditos de natureza tributária, mas todos os créditos do poder públicos que sejam inscritos em dívida ativa e estejam em fase de execução, ainda que não gozem de privilégios, como é o caso das multas.

4)

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.